Tribunal: STF
Processo: ARE 1384234
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXTENSÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL – VPE. LIMITAÇÃO SUBJETIVA AOS ASSOCIADOS DA IMPETRANTE. DESCABIMENTO. PENSÃO.EXIGÊNCIA DE QUE O EXEQUENTE SEJA INTEGRANTE DO GRUPO OU CATEGORIA PROCESSUALMENTE SUBSTITUÍDO. PENSIONISTA DE OFICIAL. CONCESSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA A TÍTULO DE ISONOMIA.



    1. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 573.232 não se aplica em relação ao mandado de segurança coletivo, porque a impetração coletiva tem base jurídica no art. 5º, LXX, da CF/88, que não exige autorização prévia, individual ou coletiva, dos associados, conforme entendimento sedimentado no Enunciado nº 629 da Súmula da Suprema Corte, e nos termos específicos do art. 21 da Lei nº12.016/2009.



    2. Os limites subjetivos do título judicial formado no writ coletivo impetrado por associação não se definem pelos associados à entidade ou por eventual lista de associados que pode instruir a exordial, mas, nos termos do art. 22 da Lei nº 12.016/2009, pelos 'membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante', em razão da vinculação tácita e automática dos substituídos processuais ao processo coletivo.



    3. Em razão dos limites subjetivos do título executivo judicial em questão e do universo de substituídos da AME/RJ (composto por Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e seus pensionistas), somente os oficiais inativos e pensionistas de oficiais inativos do antigo Distrito Federal (PMRJ e CBMRJ) têm legitimidade para executar o acórdão proferido no julgamento do EREsp nº 1.121.981/RJ.



    4. Da instrução dos autos, verifica-se que a apelante é pensionista de oficial da Polícia Militar do antigo Distrito Federal, na graduação de Capitão, pertencente, portanto, à categoria processualmente substituída pela parte impetrante, razão pela qual possui legitimidade ativa para promover a presente execução individual. Ressalte-se que a legitimidade processual é matéria que deve ser conhecida de ofício, por força do art. 485, VI, c/c §3º, do CPC/2015.



    5. Apelação conhecida e provida para afastar a sentença extintiva e determinar o prosseguimento da execução."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XX, XXI, XXXVI, LIV, e 8º, incisos III e V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    De fato, no Recurso Extraordinário nº 573.232, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição Federal, haveria necessidade de autorização expressa, pelo associado, para o ajuizamento das ações coletivas;diferentemente do que ocorre em relação às ações coletivas propostas por sindicato, que encontra disciplina específica no art. 8º, III, da Constituição Federal.



    Contudo, esses dispositivos não se aplicam em relação ao mandado de segurança coletivo, porque a impetração coletiva tem base jurídica no art. 5º, LXX, que não exige autorização prévia, individual ou coletiva, dos associados, conforme entendimento sedimentado no Enunciado nº 629 da Súmula da Suprema Corte ('A impetração demandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes’), e nos termos específicos do art. 21 da Lei nº 12.016/2009 (‘O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial').



     Nos presentes autos, o título executivo judicial foi proferido em mandado de segurança coletivo, de modo que devem ser aplicados, ao caso, a tese jurídica veiculada no citado Enunciado 629 e os ditames do art. 21 da Lei do Mandado de Segurança e não o disposto no art. 5º, XXI, da Constituição Federal.



    (...)



    Desta forma, não é exigível a prova da condição de filiado/associado à associação na data da impetração do mandado de segurança coletivo, já que as associações, neste caso, não precisam de autorização expressa e específica dos filiados para a impetração de mandado de segurança coletivo.



    Por outro lado, a Lei 443, de 1º de julho de 1981, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro, estabelece os seguintes círculos e escalas hierárquicos:



    (...)



    Por sua vez, o Estatuto da Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro (AME/RJ), disponível no site www.ameriodejaneiro.com.br, tem como um dos objetivos 'defender os interesses dos oficiais militares estaduais e pugnar por medidas acautelatórias de seus direitos, representando-os, inclusive, quando cabível e expressamente autorizada, em conformidade com o inciso XXI do art. 5º da Constituição Federal'.



    Da instrução dos autos (fl. 61), verifica-se que a apelante é pensionista de oficial da Polícia Militar do antigo Distrito Federal, na graduação de Capitão, pertencente, portanto, à categoria processualmente substituída pela parte impetrante, razão pela qual possui legitimidade ativa para promover a presente execução individual. Ressalte-se que a legitimidade processual é matéria que deve ser conhecida de ofício, por força do art. 485,VI, c/c §3º, do CPC/2015.



    Com efeito, deve ser reformada a sentença para afastar a extinção do processo e determinar o prosseguimento da execução, tendo em vista a legitimidade da exequente, beneficiária de pensão instituída por Capitão da Polícia Militar do antigo Distrito Federal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente